Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o. Requisitos não preenchidos.
1 – Não dispondo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos a serem preenchidos pelos condenados a fim de se enquadrarem no benefício concedido, não se verifica usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade nem proteção deficiente aos bens jurídicos, inexistindo inconstitucionalidade no referido ato. Diante da presunção de constitucionalidade do Decreto 11.302/22, não é o caso de se instaurar incidente de inconstitucionalidade.
2 - O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
3 - Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, vez que o agravado ainda cumpre pena por crime impeditivo de concessão do indulto (vedação do § único do art. 11 c/c art. 7o, II do decreto), não se concede indulto pleno.
4 - Agravo provido.